Tribunal: STF
Processo: ARE 1447762
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal de Florianópolis, assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL DE JOINVILLE. PEDIDO PARA REVISÃO DO PERCENTUAL DE APOSENTADORIA COM BASE EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPO DE JOINVILLE - IMPREVILLE. TESE DA LEGALIDADE DO CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONSIDERANDO GRUPOS DE 12 MESES COMPLETOS. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. REGIME PREVIDENCIÁRIO NACIONAL PAUTADO PELO CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE DESPREZAR MESES DE CONTRIBUIÇÃO (4 MESES E 19 DIAS) PARA O CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. RECOMENDAÇÃO DO TCE QUE, MESMO SEM FORÇA VINCULANTE, CORRETAMENTE EXAMINOU O TEMA. TRANSCREVE-SE: “6.2. RECOMENDAR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA A MENOR, DETECTADA ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM ESTE PROCESSO, ATRAVÉS DE RETIFICAÇÃO DO PAGAMENTO CALCULADO PELO VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR NA ATIVA, MULTIPLICADO PELO FATOR DE PROPORCIONALIDADE 84,66%, NA FORMA DO ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. TC-06/2001, DE 03/12/2001, BEM COMO DAR CIÊNCIA À APOSENTADA QUANTO AO PAGAMENTO A MENOR DOS PROVENTOS.” (EVENTO 9 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 3)”. CÁLCULO DA RENDA QUE PODE PARTIR DE PERCENTUAL MENOR DA REMUNERAÇÃO, CONTUDO, SEM DESPREZAR PERÍODOS CONTRIBUÍDOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, XIII, §§ 1º a 3º e 40, caput, § 1º, I, da CF. Sustenta, em síntese, que a Constituição “ao não fornecer uma fórmula de cálculo dos proventos proporcionais na concessão da aposentadoria por invalidez, outorgou aos entes federados tratar da presente matéria dentro de sua competência residual prevista no artigo 24, inciso XII, §§ 1º a 3°, da Carta Maior”.
    3. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta claro que o caso atrai a incidência dos óbices das Súmulas 282, 279, 280/STF.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Publique-se.
          Brasília, 29 de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.